Tribunal: TJDFT
Processo: 0722002-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a falta de interesse de agir na ação de exigir contas ajuizada contra instituição bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir na ação de exigir contas ajuizada contra a instituição bancária requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante diretriz perfilhada pela Súmula n. 259 do c. STJ, a “ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária”, desde que o pedido seja certo e determinado, ou seja, formulado com conteúdo explícito e preciso sobre a pretensão que se almeja satisfazer, nos termos do arts. 322, caput, e 550, § 1o, do CPC.
4. Se a parte autora deduz pedido genérico de prestação de contas, por período amplo (6/6/2014 a 29/11/2023) e desprovido de questionamento concreto e fundado, não se evidencia interesse de agir do autor, ante a ausência de necessidade e adequação na propositura da demanda.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.